Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a averbação do tempo de aluno-aprendiz pelo período indicado na sentença e não pelos dias líquidos de aula.

Afirmou o Agravante que a averbação deve ser realizada pelos dias de aula e não pelo período fixado na sentença.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.

A decisão prolatada na origem seguiu o que restou decidido na r. sentença, que terminava a averbação do tempo de aluno-aprendiz por período certo.

Assim, em análise inicial, constituiu inovação de matéria de defesa a alegação trazida em cumprimento de sentença de averbação dos dias de aula do aluno-aprendiz. Portanto, não vislumbro a probabilidade no direito da parte agravante, por ausência de contraditório na fase de conhecimento do processo e possível preclusão processual. Também não verifico qualquer urgência na suspensão dos efeitos da decisão, porque o Distrito Federal poderia, em tese, rever os dias erroneamente averbados.

Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.

Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.”

2. Em contrarrazões a parte Agravada sustentou que o Distrito Federal não poderia rediscutir a matéria já transitada em julgado.

3. O dispositivo da sentença em questão é o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a averbação do tempo serviço exercido pelo requerente como aluno aprendiz em Curso de Habilitação Profissional de Técnico em Contabilidade, no período compreendido entre 08/02/1988 à 14/12/1988; 27/02/1989 à 29/12/1989; 12/02/1990 a 21/12/1990; 25/02/1991 a 20/12/1991, para todos os fins legais, principalmente para contagem de tempo de aposentadoria.”

4. A pretensão do Distrito Federal, apresentada em cumprimento de sentença, é a de que sejam excluídos como contagem de tempo de serviço os finais de semana, feriados e férias escolares no período fixado na sentença.

5. Sem razão o Distrito Federal, porque referida matéria, tempo líquido de aula para fins de averbação, é matéria de defesa e deveria ter sido exposta na fase de conhecimento do processo quando da apresentação da contestação, nos termos dos art. 336, do CPC. Trata-se, portanto, de preclusão consumativa, acobertada, inclusive, pelo trânsito em julgado, o que impede a alteração do dispositivo da sentença.

6. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.